Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009461-98.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROZINALVA GONCALINA DA COSTA - CPF: 666.734.371-20 (ADVOGADO), LUCIENE CONCEICAO DA COSTA - CPF: 432.481.521-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
MÉRITO:

CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
LUCIENE CONCEIÇÃO DA COSTA
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e outro, em razão da não nomeação da impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

A Impetrante sustenta que se classificou na 13a (décima terceira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela e o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC/MT

(Edital no 001/2017), para o cargo de professora de Educação Básica do Estado de Mato Grosso - Pedagogia global – Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, para o qual foram ofertadas 12 (doze) vagas.

Argumenta que, o candidato aprovado em 1o lugar, não tomou posse, fato que tornaria a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Afirma que é ilegítima a determinação de suspensão do prazo de validade do concurso.

Assevera que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da ordem mandamental, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de professora de Educação Básica do Estado de Mato Grosso Pedagogia global – Município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID 42816458).

As informações foram prestadas (ID 45557451).

O parecer Ministerial é pela denegação da ordem (ID 50628995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém ressaltar que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelos Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Exmo. Sr. Secretário de Gestão e do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Registre-se que nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO
PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
GOVERNADOR
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Presidente da Comissão de
concurso
Público não é parte legítima para figurar no polo
passivo
de mandado de segurança em que se almeja o
ato de nomeação e posse em
concurso
público
, porquanto tal
atribuição é privativa do
Governador
do Estado
, nos termos do artigo 66, X
I, da Constituição Estadual.
(N.U 0149801-17.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Assim,
ex officio,

declaro a ilegitimidade do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e do Secretário de Gestão
.

Passo à análise do mérito do
mandamus
.

Depreende-se que a impetrante logrou êxito em se classificar na 13a (décima terceira) colocação para o cargo de professora de Educação Básica do Estado de Mato Grosso Pedagogia global – Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, para o qual foram ofertadas doze vagas.

Informa a Impetrante que o Estado convocou os 12 candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Nessa quadra, a Impetrante sustenta a existência de vaga, razão pela qual surge o seu direito líquido e certo à nomeação, consubstanciado no fato de o primeiro colocado, sr. Fabio Anderson de Oliveira Souza, apesar de ter sido nomeado no certame, não tomou posse, por consequência, o Impetrado tornou-se sem efeito a nomeação por meio do Ato 29.246/2018 do Governador do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial 27.384 de 14 de novembro de 2018 (ID 40800992 - Pág. 1).

É pertinente ressaltar que aqui não se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto desta Turma de caso de candidato que perde o prazo para a posse por não ter sido notificado pessoalmente, visto que
este precedente só é aplicável quando
transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do concurso
, para convocação do candidato.

A propósito:

[...] IV -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida
caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou
nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
. V -
No caso dos autos, entre a homologação do certame
, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45)
e a nomeação do recorrente
, em 1o/4/2016,
transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência
, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail.
(...)” (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

No caso o Edital n. 01/2017, fora publicado em 03 de julho de 2017 (ID 40800989 – Pág. 1), a prova do concurso foi realizada em 24/09/2027, o concurso foi homologado em

23/01/2018 (ID 40800990 – Pág. 1) e a convocação dos candidatos ocorreu no DOE n. 27228, de 26 de março de 2018.

O candidato aprovado em 1o lugar não tomou posse, porém é desnecessário sua intimação pessoal, uma vez que entre a data de homologação do concurso e a convocação do candidato decorreram apenas dois meses.

Ademais, em pesquisa ao Sistema PJE, tanto em primeiro grau, bem como no segundo grau, nota-se que em relação ao o 1o colocado, Sr. Fabio Anderson de Oliveira Souza, não foi encontrada qualquer demanda em desfavor do Estado de Mato Grosso suplicando sua nomeação.

Desse modo, decaiu seu direito de impetrar mandado de segurança para tal objetivo.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Assim, a convocação do candidato aprovado em 1o lugar e o fato de o candidato não ter tomado posse (decaindo seu direito), atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS
OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE
VAGAS
A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas
VAGAS
ou a abertura de novo
CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
VAGAS
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca
necessidade
de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do
número
de
vagas
previsto no edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de
vagas
existentes, ou, ainda,
quando, surgindo novas
vagas
durante o prazo de validade do
concurso
, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em
número
maior que o inicialmente ofertado pelo edital;
não sendo preenchidas as
vagas
para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do
NÚMERO
de
VAGAS
ofertadas.

(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Assim,
a demonstração da necessidade do serviço pela Administração implica no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDER A SEGURANÇA, determinando ao Impetrado a imediata nomeação da Impetrante para o cargo de professora de Educação Básica do Estado de Mato Grosso Pedagogia global – Município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020